Tribunal: STF
Processo: ADI 7578
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ALEGADO TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE SERVIDORES CIVIS DO ESTADO. LEI COMPLEMENTAR N. 259/2023, DO PARANÁ. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná requer ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 50).



    O requerente afirma “representa[r], no âmbito estadual, os Delegados de Polícia do Estado do Paraná, ativos e inativos, estando legalmente constituído com o objetivo institucional de defesa das prerrogativas e direitos de tais profissionais, sendo dever da entidade promover e apoiar ações que tutelem os interesses da categoria” (fl. 2, e-doc. 50).



    Sustenta que “a relevância da matéria, resta demonstrada em razão de tratar-se de ADI que se volta contra dispositivos que afetam diretamente a categoria dos Delegados de Polícia, relacionados a reenquadramento, remoção de servidores, ascensão funcional, revisão anual de subsídios e direitos sociais previstos na Constituição Federal. A pertinência temática resta evidenciada por guardar relação direta com a finalidade da entidade Requerente. Assim, na busca de poder colaborar com o debate, visando um julgamento mais plural e legítimo, é de rigor pugnar pela admissão desta entidade sindical como amicus curiae” (fl. 2, e-doc. 50). 



    Requer “a sua admissão neste processo, na qualidade de amicus curiae, facultando-lhe a manifestação, mediante memoriais, bem como sustentação oral por ocasião do julgamento de mérito” (fl. 3, e-doc. 50).



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    3. Na espécie, a presente ação direta tem por objeto o exame do inc. II do art. 3º, art. 10, § 3º do art. 39, os incs. II, III e IV do art. 61, § 4º do art. 64, art. 76, art. 77, § 2º do art. 78, art. 79, § 3º do art. 82 e art. 89 da Lei Complementar n. 259, de 21.7.2023, do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação das carreiras da Polícia Civil do Estado do Paraná.



    Alega o autor da presente ação direta que as normas impugnadas teriam aplicado “parâmetros diferentes para a progressão funcional dos servidores, bem como aplicando tratamento diferente entre delegados e os demais servidores da Polícia Civil do Estado do Paraná, ferindo, assim, frontalmente o princípio da isonomia, insculpido no caput do art. 5º e inc. I, da Constituição Federal/88” (fl. 3, e-doc. 1).



    No art. 1º do Estatuto Social do requerente se estabelece:



    “Art. 1º. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná (SIDEPOL-PR), fundado em 18 de fevereiro de 1993, com sede e foro em Curitiba, Paraná, com base territorial em todo o Estado do Paraná, constituído por tempo indeterminado, tem por finalidade precípua representar legalmente a classe dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Paraná ativos e inativos perante os poderes constituídos, na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive questões judiciais e administrativas, colaborando com os Poderes Públicos, demais sindicatos e associações de classe no trato de matérias de interesse comum” (e-doc. 52).



    4. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, representado por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso do requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    5. Pelo exposto, defiro o ingresso do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora